Tribunal: STF
Processo: HC 88249
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-02
Data de publicação: 2006-05-02

Ementa:
EMENTA: 1. Júri: quesitos: evidenciando-se da leitura da sentença e
 do acórdão da apelação a existência de mero erro material na
transcrição das respostas dos jurados, não há como, no procedimento
sumário e documental do habeas corpus, afastar a conclusão das
instâncias de mérito.
2. Habeas corpus: pedidos de revogação da
prisão preventiva e desaforamento prejudicados, dada a manutenção da
 condenação, que constitui novo título da prisão.
3. Crime
hediondo: regime de cumprimento de pena: progressão.
Ao julgar o HC
 82.959, Pl., 23.2.06, Marco Aurélio, Inf. 418, o plenário do
Supremo Tribunal declarou, incidentemente, a inconstitucionalidade
do § 1º do art. 2º da L. 8.072/90 - que determina o regime
integralmente fechado para o cumprimento de pena imposta ao
condenado pela prática de crime hediondo - por violação da garantia
constitucional da individualização da pena (CF., art. 5º,
LXVI).
4. Habeas-corpus: deferimento da ordem, de ofício, para
fixar o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena
imposta ao paciente.